Tribunal: TJSP
Processo: 1005139-35.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado - Procedência - Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Produção de prova - Princípio do livre convencimento motivado - Desnecessidade de produção de prova oral e pericial - Exigência de pedido administrativo antecedente com

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Regressiva - Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga ao segurado - Procedência - Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Produção de prova - Princípio do livre convencimento motivado - Desnecessidade de produção de prova oral e pericial - Exigência de pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade – Precedentes desta Corte paulista - Preliminares afastadas.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada - Comprovante de pagamento da indenização ao segurado - Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária - Laudo técnico particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000893678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005139-35.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencidos os Desembargadores
CASTRO FIGLIOLIA e CERQUEIRE LEITE, que declararão votos, de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), CASTRO FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO
DUARTE DE MELO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005139-35.2018.8.26.0114
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca: Campinas
Juiz: Dr(a). Celso Alves de Rezende
Voto no 02071
APELAÇÃO - Ação Regressiva - Prestação de Serviços
de fornecimento de energia elétrica - Empresa
seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização
paga ao segurado - Procedência - Insurgência da ré.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Produção de prova -
Princípio
do
livre
convencimento
motivado
-
Desnecessidade de produção de prova oral e pericial -
Exigência de pedido administrativo antecedente com base
no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL -
Inadmissibilidade
Precedentes desta Corte paulista -
Preliminares afastadas.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de
direitos e deveres configurada - Comprovante de
pagamento da indenização ao segurado - Relação primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica - Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito
interno
relacionado
com
a
própria
atividade
da
concessionária - Laudo técnico particular idôneo a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido -
Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 298/304) do D. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas,
Dr(a). Celso Alves de Rezende, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a
presente AÇÃO REGRESSIVA que ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A. ajuizou contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
PAULISTA, condenou a ré ao pagamento à autora da quantia de R$ 2.457,00 (dois mil
quatrocentos e cinquenta e sete reais), acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a contar do desembolso e de juros moratórios, de 1% ao
mês, desde a citação. Sucumbência atribuída à ré, condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.
Interpôs a ré, recurso de apelação (fls.
308/342). Preliminarmente, alega a necessidade da concessão do efeito suspensivo, a
ocorrência do cerceamento de defesa devido à falta de exaurimento da fase de instrução
processual, a impossibilidade de oitiva de testemunhas e de realização de perícia. Aduz
que as telas sistêmicas acostadas aos autos não comprovariam o efetivo pagamento
realizado ao segurado, tratando-se de prova unilateral, sem valor probante. Pontua a
falta de interesse de agir devido a ausência de reclamação administrativa. Clama pelo
reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução do
mérito. Salienta a inocorrência de interrupção de energia na unidade consumidora do
segurado da autora, conforme comprovaria as telas de seu sistema. Defende a
aplicabilidade da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL a presente demanda.
Realça a responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas do imóvel.
Reafirma que nada nos autos demonstraria o nexo causal entre os danos nos
equipamentos do segurado e o fornecimento da energia elétrica da ré. Pondera a
excludente de sua responsabilidade civil caracterizada pela força maior ou caso fortuito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna o valor do dano material que a requerente alega ter suportado uma vez que os
documentos trazidos foram produzidos de forma unilateral e não representam o real
valor de mercado. Destaca a não inversão do ônus da prova por não ser a autora
hipossuficiente. Requer a atribuição da sucumbência à requerente e a reforma da r.
sentença recorrida nos termos do que alegado.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 343/344).
Em resposta (fls. 347/375), a autora requer,
em síntese, seja negado provimento ao apelo e a manutenção da r. sentença in totum.
É o relatório.
2. De início, recebo o presente recurso em
seu regular efeito como dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Afasto as preliminares suscitadas pela
apelante.
Há que se destacar que presentes nos autos
elementos de provas suficientes ao convencimento do julgador a afastar a necessidade
de dilação instrutória, com a pretendida vistoria dos equipamentos, cabendo a ele o
reconhecimento do satisfatório conjunto probatório a fundamentar sua decisão.
Pois bem, esse também o entendimento da
jurisprudência de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis
ou quando os elementos já colacionados nos autos permitirem o seu julgamento:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFICIAL DE
REGISTRO
PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
NOMEAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO
MORAL E MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ao julgador é dado apreciar o
pedido formulado com base em provas que entender
suficientes para a formação de seu convencimento, não
havendo, portanto, indícios de nulidade processual na espécie.”
(g.n)
(REsp 1685854/RS, Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 10/10/2017, STJ)
Com relação a alegada falta de interesse de
agir, já é pacificado pela jurisprudência que a obrigatoriedade do uso ou esgotamento da
via administrativa configura violação do acesso à justiça, disposto no artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal, o que justifica o afastamento da extinção do processo sem
resolução do mérito.
Além disso, o direito de ação não se vincula
a nenhum tipo de direito material afirmado: o direito de ação permite a afirmação em
juízo de qualquer direito material. Por isso, diz-se que o direito de ação é abstrato, pois
independe do conteúdo do que se afirma quando se provoca a jurisdição. (Fredie Didier
Jr, em Curso de Direito Processual Civil, 18o edição, página 284).
Vale consignar, exigir um prévio pedido
administrativo como condição de acesso ao Judiciário, resultaria em violação
constitucional ao direito de ação. Não há que se impor força vinculante a uma mera
resolução normativa, como espera a apelante, com a criação de mais um entrave
burocrático de acesso à justiça que nem mesmo o ordenamento ordinário poderia prever,
uma vez que se trata de direito constitucional, como já dito.
Sobre o tema, colacionam-se precedentes
desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos
em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de
pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução
n.
414/10
da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1040002-17.2018.8.26.0114, Rel Gilson
Delgado Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j.
08/04/2019, TJSP)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
regressiva
de
indenização securitária - Seguradora que se diz sub-rogada nos
direitos da consumidora que foi indenizada - Danos sofridos
por consumidora da ré decorrentes de queima de equipamentos
em virtude de sobrecarga de energia elétrica - Cerceamento de
produção de prova inocorrente - Preliminares de ilegitimidade
passiva ad causam e ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação rejeitadas - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo de indenização por danos elétricos -
Previsibilidade de ocorrência de oscilações de energia elétrica
no sistema de transmissão, distribuição e fornecimento e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) -
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede
elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento
comprovado do dano material pela autora à consumidora
lesada - Procedência mantida Recurso improvido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1125226- 96.2017.8.26.0100, Rel. Correia
Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019, TJSP)
O Comprovante de Pagamento trazido pela
autora (fls. 148) demonstra o efetivo ressarcimento no montante de R$2.457,00 (dois
mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) ao segurado “Jose Antonio Garbino”.
Desse modo, comprovado o pagamento da
indenização ao segurado, assumiu a apelada a posição de consumidora, sub-rogando-se
em todos os direitos e deveres daquele. Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se decisão da Corte Superior nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SUB-ROGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação
ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial interposto em
20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017. 2. O
propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-
rogada nos direitos de sua segurada, contratante de serviços de
transporte aéreo de mercadorias junto à recorrente. 3. Por
envolver a necessidade de reexame de fatos e provas, não se
pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula
7/STJ. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial. 5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o
causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano. 6. A jurisprudência desta
Corte já decidiu que "o prazo prescricional para os danos
decorrentes do inadimplemento de contrato de transporte aéreo
de mercadoria é aquele fixado pelo Código Civil". 7. Sub-
rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de
prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a
indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia
ter sido manejada pelo titular originário dos direitos. 8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.” (g.n)
(Resp no 1.745.642 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. em 27/11/2018, STJ).
Nesse passo, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre o segurado da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Por
conseguinte, de conformidade com a legislação consumerista aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - SEGUROS RESIDENCIAIS - PESSOAS FÍSICAS
- DISTÚRBIOS ELÉTRICOS COMPROMETEDORES DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485,
INCISO VI, DO CPC - RECURSO - LEGITIMIDADE ATIVA -
SUBROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA -
ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 188 DO STF
- DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL SUFICIENTES
PARA
AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA,
OS
QUAIS
CORROBORAM
A
TESE AUTORAL, EVIDENCIANDO,
INCLUSIVE,
O
NEXO
CAUSAL
-
MANIFESTOS
O
INTERESSE PROCESSUAL E A LEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSENTE IRREFRAGÁVEL
CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER DE
REPARAÇÃO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
QUANTO AOS VALORES PLEITEADOS - PRESCINDÍVEL O
PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÕES DA ANEEL
QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DIREITO DE AÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1005009-53.2018.8.26.0079, Rel. Carlos
Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, 05/07/2019, TJSP)
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de
voltagem, sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas
(raio) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes - Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos - Recurso da
requerida não provido (...)” (g.n.)
(Apelação Cível no 1043054-34.2016.8.26.0100, Rel. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, 27/10/2016,
TJSP)
Denota-se pelo conjunto comprobatório
juntado aos autos, pertinente ao aviso de sinistro, relatório de regulação de sinistro,
declaração do segurado (fls. 100), orçamento e laudo técnico elaborado por empresa
distinta da autora, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em sua
conclusão, restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos
equipamentos derivou de intensa oscilação de energia advinda da rede elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo." (g.n)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelante demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal, o que não ficou evidente. A apresentação de telas do seu sistema interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é suficiente e apta a comprovar a inocorrência de falhas na prestação dos serviços
pela requerida, dada a natureza unilateral da prova.
Por fim, cumpre destacar que não cabe ao
julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25/06/2019, STJ)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. Sucumbência atribuída a ré,
condenada a arcar com as despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios que deixo de majorá-los, pois fixados no patamar máximo legal, nos
termos do que disposto no § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 36.503
Apelação Cível no 1005139-35.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator, Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão, e sufraga o provimento ao
recurso da ré, julgando improcedente a pretensão da autora
e invertendo os ônus de sucumbência.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatórias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A ideia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
A improcedência da pretensão e o provimento
ao recurso da ré inverte os ônus de sucumbência, a cargo
da autora as custas de despesas de reembolso, atualizadas
desde
os
desembolsos,
e
honorários
advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 3o,
inciso III, do novo CPC), em 20% do valor atualizado
da causa desde o ajuizamento.
O meu voto dá provimento ao recurso da ré.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25803
Apelação Cível no 1005139-35.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento da douta maioria, em meu ver a
hipótese era de provimento do apelo para o fim de ser julgada improcedente a ação.
O nexo causal não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF,
bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá desde
que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não vinculado à
atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou
culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelada
e a prestação do serviço desenvolvida pela apelante.
Cabia à apelada provar a efetiva existência de nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de energia
elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do Código de
Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que se
falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada de que os danos foram causados por algum problema quando do fornecimento
de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente, penetração de descarga
atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que se dê a inversão do ônus é
necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não for assim, ela será
inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como demonstrar que os danos
ocorridos nos aparelhos da segurada da apelante não advieram de sua rede, mas de outra
causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII
do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em outro
dizer, a apelante não seria apenas onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelada. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por problema
de corrente vinculado à rede de distribuição de energia, sem a produção da prova, a
concessionária estaria obstada de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria
de arcar com o pagamento da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de a
concessionária produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. É que os
salvados não foram conservados.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa razoável,
mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não serve de
justificativa. A seguradora poderia resguardar o seu direito à indenização em regresso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, certamente poderia
instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto à concessionária de
energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também poderia orientar o segurado a
guardar as peças e os equipamentos substituídos. Ainda, poderia dar ciência à
concessionária sobre a data em que os equipamentos seriam examinados, para que ela
acompanhasse os trabalhos se quisesse.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela seguradora
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo benefício
quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas, senão
milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de energia elétrica,
nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que são desembolsados
em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos danificados. Qualquer sucesso já
implica diminuição do prejuízo ou, mais precisamente, aumento da margem do lucro,
considerado que é da essência da atividade da apelada e das demais seguradoras pagar
indenizações para uma parcela de seus segurados, o que elas evidentemente consideram
ao fixar o prêmio do seguro que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Não sou impermeável à concessão da indenização em regresso.
Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da concessionária
o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível que se acolha a
pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a existência de
relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida o que, em
meu ver, não se patenteou no caso dos autos.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar os
equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção da
prova.
Há mais.
No caso em exame, a fragilidade dos levantamentos se patenteou,
com a devida vênia do entendimento vencedor. Consta que o local do evento uma
fazenda não foi vistoriado (cf. fls. 97). Do laudo providenciado pelo segurado constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas que o problema era o “motor queimado por sintoma de sobretensão” (fls. 102).
Apenas isso.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não reconheci
que os danos havidos no equipamento do segurado decorreram mesmo de algum
problema na rede de distribuição da apelante. Como não era possível a inversão do ônus
da prova dado que o equipamento danificado não foi conservado, o que obstou a
concessionária de demonstrar que os danos não decorreram de problema em sua rede de
distribuição não era caso de acolhimento da pretensão regressiva, pelo que a sentença
deveria ter sido reformada para ser julgada improcedente a ação, sempre respeitado o
entendimento vencedor.
Nesse sentido, o meu voto vencido.
CASTRO FIGLIOLIA

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
130D4568
14
18
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13722483
19
22
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
135545E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005139-35.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.